Tribunal: TJES
Processo: 5002406-05.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-05.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
APELADO: CREUZA MARIA ROSA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONSUMIDORES IDOSOS. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de contrato de adesão a grupo de consórcio, por reconhecer a existência de vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação, e condenou a ré à restituição imediata dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores, um casal de idosos, alegaram ter sido induzidos a erro, acreditando contratar um financiamento para aquisição de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a existência de vício de consentimento (erro substancial) na contratação de consórcio por consumidores hipervulneráveis (idosos, com baixa instrução), diante de alegação de falsa promessa de contemplação imediata por preposto da administradora, e as consequências jurídicas daí decorrentes, como a forma de restituição dos valores e a caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A condição de idosos e de baixo grau de instrução dos consumidores qualifica-os como hipervulneráveis, exigindo do fornecedor um dever agravado de informação, clareza e lealdade.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos pessoais coesos e a circunstância de contratação de empréstimo bancário pelos consumidores para pagar a "entrada" do negócio, demonstra que foram induzidos a erro sobre a natureza do contrato, acreditando tratar-se de financiamento com liberação rápida de crédito, o que configura erro substancial e vicia a manifestação de vontade, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil.

A gravação da chamada de "pós-venda", ao invés de validar o negócio, revela a confusão da consumidora, reforçando a convicção de ausência de discernimento pleno sobre as cláusulas contratuais e a falha da empresa em seu dever de informação.

Anulado o contrato por culpa da fornecedora, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
), impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pelos consumidores, sendo inaplicáveis as regras da Lei nº 11.795/2008, que tratam da desistência em contrato válido.

A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, somada à angústia decorrente do endividamento e ao abalo psicológico sofrido por consumidores idosos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, cujo valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que anulou o contrato e condenou a apelante à restituição imediata de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002406-05.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s) do reclamante: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: CREUZA MARIA ROSA, SEBASTIAO LOPES DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: GEICIANE SILVA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
em face da sentença (id 16545922) proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
CREUZA MARIA ROSA e SEBASTIÃO LOPES DA SILVA
.

Na petição inicial (id 16545851), os autores, ora apelados, narraram que, sendo pessoas idosas e com pouca instrução, foram abordados por um representante da empresa ré, o qual lhes ofereceu a aquisição da casa própria. Alegaram que, acreditando estarem celebrando um contrato de financiamento, foram induzidos a aderir a um grupo de consórcio sob a falsa promessa de que o crédito no valor de R$ 85.000,00 seria liberado em até 30 dias após o pagamento de uma entrada de R$ 6.212,00. Afirmaram que, confiando na promessa, o segundo autor contraiu um empréstimo de R$ 10.000,00 para arcar com os custos iniciais (id 16545859). Requereram, assim, a anulação do negócio jurídico, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação da ré por danos morais.

Em sua contestação (id 16545876), a administradora apelante defendeu a legalidade da contratação. Argumentou que os apelados assinaram uma "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" e um "Termo de Responsabilidade" (id 16545880), nos quais declararam não ter recebido promessa de contemplação com prazo determinado. Afirmou ter realizado uma chamada de "pós-venda" para confirmar a ciência dos clientes sobre as regras do consórcio (id 16545882). Sustentou, ainda, que a devolução de valores a consorciado desistente deve ocorrer somente por meio de sorteio ou ao final do grupo, com as deduções contratuais, e impugnou a ocorrência de danos morais.

A sentença de primeiro grau (id 16545922) julgou os pedidos procedentes. O juízo reconheceu a relação de consumo e a
hipervulnerabilidade dos autores
, destacando a idade avançada e o baixo grau de escolaridade. Concluiu pela existência de
vício de consentimento
, na modalidade de erro substancial, uma vez que os depoimentos colhidos em audiência (id 16545916) demonstraram que a intenção dos consumidores era adquirir um financiamento para a casa própria, e não aderir a um consórcio.
O magistrado ressaltou que a própria ligação de pós-venda revelava a confusão da autora, reforçando a tese de que não houve manifestação de vontade livre e consciente
. Assim, anulou o contrato, determinou a restituição integral e imediata da quantia paga (R$ 6.212,00) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para cada autor.

Em razões recursais (id 16545924), a ré reitera seus argumentos defensivos, pugnando pela reforma integral da sentença, insistindo na validade do contrato, na ausência de vício de consentimento, na má-fé dos apelados e na aplicação das regras da Lei de Consórcios para a restituição de valores.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (id 16545925), razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente se a manifestação de vontade dos apelados foi viciada por erro substancial, decorrente de falsa promessa de contemplação imediata por parte do preposto da empresa apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, o princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) assume especial relevo.

No caso concreto,
a vulnerabilidade dos apelados é manifesta e qualificada
. Trata-se de um casal de idosos, aposentados e, conforme declarado em juízo de forma verossímil, com baixo grau de instrução (id 16545916), o que os caracteriza como consumidores hipervulneráveis. Essa condição impõe ao fornecedor um dever agravado de cuidado, transparência e lealdade, não sendo suficiente a simples entrega de um contrato de adesão com cláusulas padronizadas para garantir a validade da manifestação de vontade.

É dever da empresa, portanto, assegurar que a informação sobre a natureza complexa de um contrato de consórcio seja efetivamente compreendida por quem está contratando.

Assim, tenho que o conjunto probatório dos autos ampara de forma robusta a conclusão do juízo de primeiro grau de que houve, de fato, um
vício de consentimento que macula a validade do contrato
. O artigo 138, do Código Civil, estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanam de erro substancial. O erro é substancial, nos termos do artigo 139, I, do mesmo diploma legal, quando interessa à própria natureza do negócio.

Os depoimentos pessoais dos apelados em audiência (id 16545916) foram firmes e coerentes ao narrarem que sua intenção era obter um financiamento para a compra da casa própria e que foram induzidos a acreditar que o contrato firmado com a apelante realizaria esse objetivo de forma célere.

A autora Creuza Maria Rosa declarou
“que ela falou que não queria fazer consórcio, pois não dava conta de pagar o consórcio e o aluguel, que o cara falou que se ela desse a entrada no outro dia ela conseguiria comprar”
. O autor Sebastião Lopes da Silva, por sua vez, afirmou
“que ele não queria o consórcio, que o Braga disse que faria o financiamento”
.

A veracidade dessas alegações é reforçada por uma evidência circunstancial: a contratação de um empréstimo bancário no valor de R$ 10.000,00 (id 16545859) pelo segundo apelado para arcar com os custos iniciais do negócio. Tal conduta é incompatível com a de alguém que adere conscientemente a um consórcio, que é uma modalidade de autofinanciamento a longo prazo e de contemplação incerta, mas é perfeitamente compatível com a de quem foi levado a crer que estava às portas de adquirir um imóvel e precisava de liquidez para despesas imediatas.

Outrossim, a apelante insiste na validade da ligação de "pós-venda" como prova da ciência dos apelados. Contudo, como bem apontado na sentença,
a gravação, longe de corroborar a tese da defesa, apenas expõe a confusão e a falta de compreensão da autora Creuza, que em determinado momento chega a dizer
"eu não entendi!"
(conforme transcrição na réplica,
id
16545886)
.

Portanto, a insistência da atendente em obter respostas monossilábicas de uma consumidora claramente confusa não tem o condão de validar um negócio viciado em sua origem. Pelo contrário,
demonstra a falha da apelante em cumprir seu dever de informação qualificada
.

A prática de vender consórcio sob a promessa de contemplação rápida ou disfarçado de financiamento é uma estratégia comercial abusiva e recorrente, que se aproveita justamente da boa-fé e da vulnerabilidade de consumidores, especialmente os idosos, para concretizar vendas. A jurisprudência pátria tem sido firme em coibir tal prática:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL E CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame:apelações cíveis interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de valores com repetição do indébito e reparação de danos, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal e consórcio por vício de consentimento, condenando os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R 6.000,00. II. Questão em discussão:há uma preliminar em discussão: (I) violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelos réus em contrarrazões ao recurso do autor. No recurso da parte autora, há duas questões em discussão: (I) a possibilidade de afastamento da compensação dos valores principais dos empréstimos na condenação à repetição do indébito em dobro; (II) a majoração da indenização por danos morais para o patamar de 20 salários mínimos. No recurso da parte ré, há duas questões em discussão: (I) a validade dos contratos de empréstimo e consórcio firmados entre as partes; (II) a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir:a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhida, pois o autor impugnou diretamente pontos específicos da sentença, confrontando o raciocínio do magistrado quanto à compensação de valores na repetição do indébito e ao montante fixado a título de danos morais.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, com reconhecimento da hipervulnerabilidade do autor, idoso de 67 anos, aposentado com rendimento mínimo e baixa instrução
.
O conjunto probatório, especialmente a prova oral, revela que a manifestação de vontade do autor estava comprometida, tendo sido induzido por funcionários do banco a contratar novos empréstimos para cobrir saldos devedores que não compreendia
. A concessão de crédito de forma sucessiva e massificada a um consumidor hipervulnerável, sem certificação de sua plena compreensão sobre produtos complexos como um consórcio de 90 meses para aquisição de motocicleta, configura grave violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva. A formalização eletrônica dos contratos não é suficiente para validar negócios jurídicos quando há robustos indícios de vício de consentimento, sendo correta a declaração de nulidade de todos os contratos. Os honorários advocatícios fixados em 15 sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, 2º, do CPC, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo do trâmite processual. A ocorrência de dano moral é inequívoca, pois a privação de verba alimentar e a angústia financeira impostas a um idoso vulnerável ultrapassam o mero aborrecimento e atingem sua dignidade.
O valor de R 6.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo, em consonância com os parâmetros adotados pelo tribunal em casos análogos.
A compensação dos valores principais dos empréstimos na condenação à repetição do indébito em dobro é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, restabelecendo o equilíbrio entre as partes. lV. Dispositivo:preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. (TJRS; AC 5007033-06.2024.8.21.0017; Segunda Câmara Especial Virtual Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 20/10/2025; DJERS 20/10/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BENS IMÓVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO BREVE. ERRO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Apelação interposta pela ré multimarcas administradora de consórcio Ltda contra sentença da 4ª Vara Cível da comarca de Rio Branco que, em ação anulatória ajuizada pelo autor fracisco Soares de Araújo, declarou nulo o contrato de consórcio, determinando a restituição imediata dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R 5.000,00. 1.2.
A sentença declarou a nulidade do contrato, com base em vício de consentimento, e determinou a restituição dos valores pagos pelo autor, acrescidos de correção monetária e juros legais, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais
. II. Questões em discussão 2.1. Alegação de sentença ultra petita, por suposta revisão de cláusulas contratuais não pleiteadas. 2.2. Discussão sobre a existência de vício de consentimento, com base na promessa de contemplação breve, que teria induzido o autor, idoso e analfabeto, a aderir ao consórcio. 2.3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e restituição dos valores pagos independentemente do encerramento do grupo consorcial. 2.4. Condenação em danos morais e sua quantificação. Iii. Razões de decidir 3.1. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita, uma vez que a sentença observou os limites do pedido inicial, que pleiteava a anulação do contrato. 3.2. A relação entre as partes é regida pelo código de defesa do consumidor (art. 4º, I, c/c art. 6º, III, do CDC).3.3.
As provas colacionadas demonstram a promessa de contemplação breve, que configurou vício de consentimento por erro essencial (art. 138 do CC), ensejando a nulidade do contrato
. 3.
4. A restituição dos valores deve ser imediata, pois a nulidade do contrato decorre de prática abusiva da ré;
3.5.
O dano moral decorre da frustração das expectativas do autor, pessoa de idade avança, que sonhava em adquirir a casa própria, sendo razoável a quantia fixada na sentença, de R 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
iv. Dispositivo e tese 4.1. Apelação não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "a promessa de contemplação breve em contrato de consórcio, não realizada, configura vício de consentimento que enseja a nulidade do contrato e a restituição imediata dos valores pagos, além da condenação em danos morais em razão da frustração das legítimas expectativas do consumidor. ". (TJAC; AC 0708116-78.2022.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Roberto Barros; DJAC 22/10/2024; Pág. 11).

Desse modo, caracterizado o erro substancial, a anulação do negócio jurídico é a medida que se impõe, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil. Como consequência, as partes devem retornar ao
status quo ante
, o que implica na devolução integral e imediata dos valores pagos pelos autores, conforme artigo 182, do mesmo código.

Ademais, a alegação da apelante de que a restituição deve seguir as regras da Lei nº 11.795/2008 é impertinente, pois tal legislação se aplica aos casos de desistência ou exclusão de consorciado em um contrato válido, e não a uma hipótese de nulidade contratual decorrente de culpa exclusiva do fornecedor.

Quanto aos danos morais, entendo que a sua configuração é inequívoca e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A conduta da apelante violou a dignidade dos apelados, pessoas idosas que tiveram o sonho da casa própria frustrado por uma prática comercial desleal. A angústia, a aflição e o abalo psicológico, evidenciados pelo endividamento assumido e pelos problemas de saúde relatados pela autora Creuza, decorrem diretamente da conduta ilícita da apelante. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para as vítimas e pedagógico-punitivo para a ofensora, desestimulando a reiteração de tais práticas predatórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)